Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-92.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025921-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MORAES PAULINO - CPF: 073.631.369-98 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (AGRAVANTE), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO - CPF: 007.394.479-39 (AGRAVANTE), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (AGRAVADO), MARIA DEVANIR PINHEIRO DE LIMA SABAINI - CPF: 468.630.959-04 (AGRAVADO), ANTONIO PRETE STEFANO - CPF: 589.420.178-00 (AGRAVADO), BERNARDETTE REGINATO STEFANO - CPF: 092.633.748-30 (AGRAVADO), CECILIA CUBA DA SILVA - CPF: 705.086.319-04 (AGRAVADO), SUELEN PALOMA CUBA DA SILVA FERNANDES - CPF: 069.145.059-50 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE CUBA DA SILVA - CPF: 120.242.239-07 (AGRAVADO), ELEN CRISTINA CUBA DA SILVA - CPF: 102.595.399-10 (AGRAVADO), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), CLAUDIO EVANDRO STEFANO - CPF: 141.905.478-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Documentação encartada insuficiente para demonstrar, em segurança, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo necessária dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, na Ação Anulatória de Negócio Jurídico e de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel e Indenização por Lucros Cessantes nº 1002272-63.2022.8.11.0044, movida em face de PAULO HENRIQUE CUBA DA SILVA e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória que visava determinar o bloqueio de todo e qualquer ato sobre o lote de terras com a área de 2.711,0763 ha, denominada "Fazenda Garcia", situado no lugar denominado Carrera, de Matrícula 1.434 do 1° Ofício da Comarca de Paranatinga, até o julgamento da demanda (Id. 153813680 – da origem).

Em suas razões, o agravante pretende, inicialmente, a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar o imediato bloqueio do imóvel objeto de discussão dos autos, com a averbação de indisponibilidade na matrícula.

Sustentam a existência da probabilidade do direito pelo fato de a escritura de compra e venda do imóvel ter sido outorgada aos agravados/réus por meio de uma procuração sem fim específico, sem poderes suficientes e expressos para qualquer ato de venda e, também, por não terem recebido qualquer quantia referente à negociação simulada, restando evidenciado que se trata de ato doloso/simulado adredemente engendrado para lesar os seus direitos, em benefício dos agravados que atualmente colhem os frutos do bem, transferindo para si grande área de terra sem nada pagar.

Refere que o risco de dano se caracteriza na medida em que os agravados poderão fraudar credores e/ou à própria execução, considerando o vultoso valor da provável condenação.

Argumenta, ainda, que a determinação pelo Juízo
a quo
de tão somente, averbar à margem da matrícula a existência da ação, na prática não evita a venda/transferência do imóvel a terceiros, trazendo instabilidade, prejuízos, discussões das mais variadas, o que no final causará prejuízos irreparáveis ou de incerta reparação aos agravantes.

No mérito, almeja o provimento do recurso, com a confirmação em definitivo da liminar.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 158059650.

O Juízo
a quo
prestou informações lançadas no Id. 158987971.

As contrarrazões não foram ofertadas, de Id. 163463155.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Pretendem os agravantes a anotação de indisponibilidade com restrição de venda do imóvel na matrícula (Lote de terras com a área de 2.711,0763 ha, denominada "Fazenda Garcia", situado no lugar denominado Carrera, de Matrícula 1.434 do 1° Ofício da Comarca de Paranatinga), alegando que o negócio de compra e venda da referida área aos agravados está eivado de vício em sua constituição.

Pois bem.

Para a concessão do provimento antecipatório requerido, faz-se necessária a análise dos requisitos do artigo 300 do CPC, devendo estar presentes elementos evidenciando a probabilidade do direito postulado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 297 do CPC dispõe que poderá o juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Ou seja, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

Então, sob o pálio do poder geral de cautela, o juiz pode conceder medidas cautelares como a indisponibilidade de bens, mas para sua concessão é imprescindível a configuração dos requisitos do artigo 300 do CPC, com a demonstração dos fatos e do direito em que se amparam o pedido e a possibilidade concreta de prejuízo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional almejada.

No caso, as provas dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória. A demanda ainda é incipiente, não sendo recomendável determinar de imediato a indisponibilidade do imóvel, pois são parcos os elementos dos autos até o presente momento a indicar que houve vício na constituição da escritura pública de compra e venda.

Aliado a isso, também não se verifica o fundado receio de que a parte demandada não tenha meios para satisfazer futura e eventual condenação que vier a ser reconhecida em favor dos agravantes, o que implica desarrazoado e incabível a determinação de indisponibilidade de seus bens.

Sabe-se que a indisponibilidade de bens é medida severa e que, portanto, somente deve ser decretada em situações excepcionais. Por sua vez, o simples receio de que os agravados possam se desfazer dos bens indicados na escritura de compra e venda não serve de justificativa suficiente para amparar medida tão drástica e excepcional que é a privação da disponibilização do patrimônio.

Aliás, o Juízo
a quo
no ponto atuou com cautela e deferiu parcialmente o pedido, determinando a anotação da existência da presente ação junto à matrícula do imóvel, o que atinge satisfatoriamente a pretensão dos agravantes, pois científica terceiros sobre a existência da lide.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MEDIDA CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indisponibilidade de bens é medida severa e somente deve ser decretada em situações excepcionais. 2. A averbação da existência da ação às margens da matrícula dos bens é medida plenamente possível, e reversível, que não causa prejuízo algum ao proprietário, porquanto objetiva apenas dar publicidade ao ato e prevenir litígios, não havendo falar em ato constritivo.”
(TJ-MT - AI: 00951362720128110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA URGÊNCIA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Não há que falar em aplicação do instituto da coisa julgada, tendo em vista que não houve a análise do mérito e, portanto, não foi formada a coisa julgada material. Preenchidos os requisitos da urgência e da probabilidade do direito afirmado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Hipótese em que a medida adotada pelo juízo de origem, de determinação tão-somente da averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel, resguarda, suficientemente, os interesses de eventuais terceiros que venham a negociar o imóvel. Estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida, razão por que se mostrou correta a decisão recorrida. Precedentes deste órgão fracionário. Mantida a decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.(TJRS, AI: 70083036905, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 29-10-2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023